Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019439-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[K. G. S. D. P. - CPF: 079.358.631-30 (APELADO), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO), J. S. B. D. S. - CPF: 003.201.611-53 (APELADO), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. MENORES DE IDADE. HOSPEDAGEM INADEQUADA E SEPARAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por dois menores impúberes, representados por sua genitora, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor, em razão de atraso superior a 15 horas na chegada ao destino final, com hospedagem inadequada e separação do grupo familiar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC; (ii) se a alteração da malha aérea e condições climáticas adversas configuram excludentes de responsabilidade; e (iii) se o valor da indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, sendo a responsabilidade da companhia aérea objetiva.

4. A alegação de excludente de responsabilidade por condições climáticas adversas não prospera, pois configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela companhia aérea, não tendo sido comprovado de forma inequívoca que o atraso decorreu exclusivamente de condições climáticas excepcionais e imprevisíveis.

5. Os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, considerando que os autores são menores de idade, sendo um deles com apenas 1 ano, o que demanda especial atenção e cuidado, tendo sofrido atraso superior a 15 horas na chegada ao destino final, hospedagem inadequada em hotel distante do aeroporto após as 2h da manhã, e separação do grupo familiar.

6. O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 6.000,00 para cada autor) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiros e companhias aéreas.

2. Alterações na malha aérea e condições climáticas adversas constituem fortuito interno, não eximindo a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva.

3. O atraso significativo de voo, com perda de conexão e hospedagem inadequada, causa dano moral indenizável, especialmente quando envolve menores de idade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a VARA CÍVEL DE CUIABÁ, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, registrada sob o no 1019439-97.2025.8.11.0041, ajuizada por
K.G.S.D.P. e J.S.B.D.S.
, menores impúberes, representados por sua genitora
LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (ID. 311390850), o juízo condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. Fundamentou sua decisão na responsabilidade objetiva da companhia aérea, reconhecendo que o atraso do voo inicial ocasionou a perda da conexão, não tendo sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

A parte LATAM AIRLINES GROUP S.A. interpôs recurso (ID. 311390852), alegando a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC e sustentando que o atraso ocorreu em razão da alteração da malha aérea e condições climáticas adversas. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

Nas Contrarrazões (ID. 311390858), os apelados defenderam a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva e que os eventos alegados são fortuitos internos. Destacaram que os autores são crianças que enfrentaram grave desgaste físico e emocional, sendo deslocados para hotel distante do aeroporto após as 2h da manhã, além de terem sido indevidamente separados. Pugnaram pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pela majoração da indenização para R$ 10.000,00 por autor.

O Ministério Público (ID. 322093357) manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório, considerando-o desproporcional e excessivo frente às circunstâncias do caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos menores
K.G.S.D.P. e J.S.B.D.S.
, representados por sua genitora, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor.

Alega a parte Apelante que não há responsabilidade civil a ser imputada à companhia aérea, pois o atraso do voo ocorreu em razão de alteração da malha aérea e condições climáticas adversas. Sustenta ainda a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que houve falha na prestação do serviço, com atraso superior a 15 horas na chegada ao destino final, além de hospedagem inadequada, com separação do grupo familiar.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Assim, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação de excludente de responsabilidade por condições climáticas adversas não prospera, pois configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela companhia aérea. Ademais, a ré não comprovou de forma inequívoca que o atraso decorreu exclusivamente de condições climáticas excepcionais e imprevisíveis.

No caso em análise, as circunstâncias específicas evidenciam que os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. Os autores são menores de idade, sendo um deles com apenas 1 ano, o que demanda especial atenção e cuidado. O atraso superior a 15 horas na chegada ao destino final, a hospedagem inadequada em hotel distante do aeroporto após as 2h da manhã, e a separação do grupo familiar configuram dano moral indenizável.

O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 6.000,00 para cada autor) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025